Tribunal: TJSP
Processo: 3003442-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL– Pretensão à suspensão dos atos de constrição eletrônica em ativos financeiros em desfavor da executada, enquanto durar a calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade - Decisão proferida no Incidente de Suspensão de no 2066138-17.2020.8.26.0000 pelo Órgão Especial que suspendeu liminares de conteúdo similar ao pleiteado – Moratória de tributos que é de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL– Pretensão à suspensão dos atos de constrição eletrônica em ativos financeiros em desfavor da executada, enquanto durar a calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade - Decisão proferida no Incidente de Suspensão de no 2066138-17.2020.8.26.0000 pelo Órgão Especial que suspendeu liminares de conteúdo similar ao pleiteado – Moratória de tributos que é de incumbência do Executivo (art. 152 do CTN) - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003442-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FERRUSMOL SJC FERRAGEM E
USINAGEM LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para o fim que constará do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003442-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31015 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3003442-25.2020.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA. : FERRUSMOL SJC FERRAGEM E USINAGEM LTDA.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUÍZA : LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
VOTO No 31015
EMENTA EXECUÇÃO FISCAL Pretensão à suspensão dos
atos de constrição eletrônica em ativos financeiros em
desfavor da executada, enquanto durar a calamidade pública
em razão da pandemia de Covid-19
Impossibilidade -
Decisão proferida no Incidente de Suspensão de no
2066138-17.2020.8.26.0000
pelo
Órgão
Especial
que
suspendeu liminares de conteúdo similar ao pleiteado

Moratória de tributos que é de incumbência do Executivo (art.
152 do CTN) - Recurso provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 35, dos autos de execução fiscal ajuizado pelos ora agravante
em face da empresa Ferrusmol SJC Ferragem e Usinagem Ltda., que deferiu a
suspensão, pelo período de 60 dias, dos atos de constrição eletrônica em
ativos financeiros em desfavor da executada, enquanto durar a suspensão das
atividades econômicas em âmbito estadual pela calamidade pública (Covid
19).
Sustenta
o
agravante,
em
síntese,
ausência
de
fundamentação legal para a suspensão da penhora online devido ao Covid.
Argumenta a inaplicabilidade da Recomendação no 63 do CNJ, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003442-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31015 – M.
3
que os débitos fiscais foram originados em 2017. Alega que as regras de
parcelamento do no Estado de São Paulo permitem um atraso de 90 dias, de
tal forma que, se o rompimento ocorreu em 28/05/2020, quer dizer que o
descumprimento ocorreu em fevereiro de 2020, antes de qualquer efeito da
pandemia na economia brasileira. Aduz que o ICMS é um valor pago pelo
consumidor, que não deveria ser incorporado ao patrimônio da empresa, e que
o Estado tomou iniciativas outras para garantir amparo às empresas neste
momento de calamidade pública.
Deferida a antecipação de tutela recursal.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 64/68).
FUNDAMENTOS.
O recurso comporta provimento.
Em decisão proferida em 08.04.20, nos autos do Incidente
de Suspensão de no 2066138-17.2020.8.26.0000, o Órgão Especial deste
Tribunal suspendeu liminares conferidas em mandados de segurança por
turmas desta Corte, que autorizaram a suspensão de tributos estaduais,
notadamente o ICMS, em razão da pandemia de COVID-19.
Na fundamentação do julgado, ficou consignado que “as
decisões de primeiro grau devem ter a eficácia suspensa porque, à luz das
razões de ordem, economia e segurança públicas, ostentam periculum in mora
inverso de densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente,
animou o deferimento liminar das medidas postuladas”, uma vez que “têm
nítido potencial de risco à ordem administrativa, na medida em que ostentam
caráter de irreversibilidade em tema de competência primordialmente atribuída
ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado
exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003442-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31015 – M.
4
constituídas, comprometendo a condução coordenada e sistematizada das
ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19”.
Ademais, conforme ressalta a decisão, a moratória de
tributos depende de autorização legislativa, nos termos do art. 152 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo
a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto
aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa,
desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da
pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe
ou categoria de sujeitos passivos.”
Desta feita, a suspensão dos atos de constrição eletrônica
em ativos financeiros em desfavor da executada, enquanto durar a suspensão
das atividades econômicas em âmbito estadual pela calamidade pública,
implicaria invasão das competências do Poder Executivo, embora não se
desconheça o impacto que a pandemia de Covid-19 gerou no faturamento da
empresa e em sua capacidade contributiva.
No mesmo sentido, precedentes recentes deste Tribunal:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ação CIVIL pública
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
improbidade
administrativa

FASE
DE
EXECUÇÃO

REQUERIMENTO
TENDENTE À PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003442-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31015 – M.
5
CORRENTE BANCÁRIA SISTEMA BACENJUD - INDEFERIMENTO
EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)
PANDEMIA
(COVID-19)
PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA
REFERIDA CONSTRIÇÃO possibilidade. 1. Término da suspensão
dos prazos processuais, em razão da Pandemia (COVID-19),
determinado nos termos do Provimento 2.555/20, do C. Conselho
Superior da Magistratura. 2. Admissibilidade da referida medida
constritiva, reconhecida. 3. A penhora, no processo de execução, deve
ser realizada no interesse do credor, observada a ordem estabelecida
no artigo 835 do CPC/15. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a)
indeferimento do requerimento tendente à penhora de ativos financeiros
em conta corrente bancária, por meio do Sistema BACENJUD, em
razão da Pandemia (COVID-19); b) deferimento da inclusão da parte
executada no respectivo cadastro de inadimplentes; c) deferimento da
realização de pesquisa de bens perante o Sistema RENAJUD, para fins
de óbice à transferência. 5. Decisão recorrida, parcialmente reformada,
para determinar e autorizar, apenas e tão somente, a realização da
penhora de ativos financeiros em conta bancária da parte devedora,
por meio do Sistema BACENJUD, mediante a observância do limite
pecuniário do crédito exequendo. 6. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte exequente, provido. (Agravo de Instrumento
2101524-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
22/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e taxa de
remoção de lixo domiciliar Exercício de 2018 Decisão que indeferiu
penhora 'on-line' de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud em razão
da pandemia do Covid/19 Pretensão à reforma Admissibilidade
Observância da ordem prevista no art. 11, da Lei no 6.830/80

Cabimento da penhora 'on-line' Desnecessidade de esgotamento de
outras vias para garantia do crédito tributário cobrado Devedor que
não pagou a dívida, nem nomeou bens à penhora Prerrogativa de
indicação de bens à penhora que passou a ser do credor Situação
vivida em razão da pandemia que, embora seja lamentável, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003442-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31015 – M.
6
suficiente, por si só, a obstar, desde logo, a realização da constrição 'on-
line' de ativos financeiros do devedor, que poderá se defender após ser
intimado da penhora Decisão reformada Agravo provido. (Agravo
de Instrumento 2130907-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 24/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
Município de
Santos Decisão que indeferiu pedido de penhora on line de ativos
financeiros do executado, em razão do impacto econômico causado
pela atual pandemia (covid-19) Inexistência de previsão legal acerca
de suspensão de atos expropriatórios, ainda que em situação de
calamidade pública A preferência de indicação de bens à penhora é
da credora O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e
a penhora, via sistema BACENJud é o mecanismo executivo mais
utilizado para que o crédito seja satisfeito, cabendo ao executado
comprovar eventuais prejuízos porventura sofridos em decorrência da
constrição - Artigos 829, § 2o, 835, inc. I e 854, § 3o, do CPC/2015 e art.
11, da Lei 6830/80 - Decisão reformada Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2130910-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
22/06/2020)
EXECUÇÃO FISCAL Executado citado, embora inerte Penhora de
ativos financeiros Pedido indeferido pelo juízo a quo com fundamento
no estado de calamidade econômica causado pela pandemia de
COVID-19,
o que justificaria a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da menor onerosidade em detrimento daquele que
prestigia o interesse do credor Descabimento Direito da exequente
fundado no art. 11, inc. I, da Lei no 6.830/80 e art. 797 do CPC
Impossibilidade de o magistrado agir na condição de defensor,
substituindo-se na vontade do devedor e presumindo quais seriam os
meios de execução mais gravosos Direito e dever do credor que
decorrem do art. 805, par. único, do CPC Obediência aos princípios
da legalidade e do contraditório
Autorização para que a exação
prossiga com a penhora de ativos financeiros
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003442-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31015 – M.
7
(Agravo de Instrumento 2116794-75.2020.8.26.0000; Relator (a):
Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 18/06/2020)
Deste modo, devida a reforma da decisão agravada, a fim
de autorizar a penhora de ativos financeiros da executada.
Por fim, quanto ao requerimento de fls. 62, igualmente não
há autorização legal para tanto. Como bem apontado pelo agravante, o
parcelamento informado já se encontra rompido e nova avença deve ser
providenciada junto ao Sistema da Dívida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para o fim acima.
REINALDO MILUZZI
Relator